Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos à Execução de título extrajudicial, que foi rejeitado. A embargante apresentou recurso inominado e as contrarrazões também foram apresentadas.

2. Na ação de execução do cheque objeto da lide (ID de origem 91811805), o recorrido e credor da recorrente da importância nominal de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), decorrente de compromissos comerciais assumidos entre as partes em 19 de fevereiro de 2021, conforme narrou o embargado, ora recorrido.

3. No recurso, a embargante arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa. No mérito, alegou que os embargos foram opostos com o intuito de se reconhecer a prescrição do título executivo, por se tratar de cheque emitido/impresso pela instituição financeira em 2015. Por outro lado, alegou a nulidade do ato jurídico firmado entre as partes em 2018, uma vez que consubstanciado em prática de agiotagem, de forma que o título seria inexequível. Subsidiariamente, requereu a realização de cálculos pela contadoria do valor do empréstimo realizado, com a correta aplicação dos juros legais, para comprovar que a dívida cobrada está quitada.

4. Preliminar de prescrição. Nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85 para promover a Ação de Execução do título o credor tem o prazo de 6 (seis) meses a contar da data de expiração do prazo de apresentação do cheque. Ultrapassado esse prazo, ainda pode o credor mover Ação Monitória no prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia seguinte da data de emissão da cártula (súmula 503 STJ) ou Ação de Cobrança nos 5 anos seguintes a partir da data de emissão do cheque, artigo 206, § 5o, do Código Civil. Como visto, os prazos prescricionais não são contados a partir da impressão de da folha de cheque, que teria ocorrido em 2015, como defendeu a parte executada/recorrente. Portanto, não se verifica a ocorrência de prescrição, já que o cheque foi emitido em 2021. Preliminar rejeitada.

5. O cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, constituindo assim em título livre de circulação, munido de certeza, liquidez e exigibilidade. Apesar disso, quando a cártula não se submete à circulação, é possível afastar sua exigibilidade em função de circunstâncias inerentes à causa debendi, de forma que a licitude da cobrança deve ser comprovada. No caso concreto, não houve circulação do título, razão pela qual pode a executada discuti-la.

6. Compulsando os autos, verifica-se que após a apresentação da impugnação os embargos, a embargante foi intimada a se manifestar. Após a manifestação, houve a prolação de sentença.

7. Certamente, no caso concreto, houve cerceamento de defesa, uma vez que a autora pretende discutir a causa debendi do cheque. Nesse sentido, observa que a autora registrou boletim de ocorrência, apontou a existência de outras ações em que se discute a atividade de agiotagem exercida pelo exequente. Dessa forma, legítima a pretensão da parte embargante de arrolar testemunhas para comprovar eventual ilegalidade da cobrança.

8. Portanto, não sendo oportunizada a produção de provas indispensáveis à comprovação do direito da autora, evidencia-se o cerceamento do direito, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido para anular a sentença, determinando-se a retomada do curso processual, com o prosseguimento da instrução processual, indicação do rol de testemunhas e a designação de audiência de instrução e julgamento.

10. Sem custas e sem honorários por causa do provimento do recurso.

11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.